Tribunal: TJPA
Processo: 0802777-94.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802777-94.2019.8.14.0000

AUTOR: MIGUEL WANZELLER RODRIGUES

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM, CONDENANDO O RÉU, DIRETOR GERAL DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, AO RESSARCIMENTO DO DANO CAUSADO, PERDA DA FUNÇÃO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AÇÃO RESCIDENDA JULGADA IMPROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB O FUNDAMENTO DE OMISSÃO QUANTO A NULIDADES NO FEITO ORIGINÁRIO E INOBSERVÂNCIA ÁS NOVAS REGRAS DA LEI Nº
14.231/2021. INOCORRÊNCIA. O STF, NO JULGAMENTO DO ARE 843989 (TEMA 1.199) ASSENTOU A IRRETROATIVIDADE DAS ALTERAÇÕES NO NOVO TEXTO NORMATIVO QUANDO SE TRATAR DE CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADA.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COMO CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Ação Rescisória nº 0802777-94.2019.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MIGUEL WANZELLER RODRIGUES
, em face do acórdão de ID. 7014579, que negou provimento à
AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0802777-94.2019.8.14.0000
movida em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta dos autos que o autor, na qualidade de Diretor Geral do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, figurou como réu na Ação de Improbidade Administrativa nº 001391697.2009.814.0301, para investigação de suposta utilização privada de bem público.

Nos referidos autos, a inicial foi recebida, o Centro de Pericias Cientificas Renato Chaves manifestou-se apresentando interesse no feito, requerendo a juntada do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, o Estado do Pará apresentou manifestação informando não possuir interesse na causa, e em seguida a lide foi julgada antecipada condenando o servidor ao ressarcimento do dano, na ordem de R$ 3.387,32, corrigido monetariamente, a Perda da função (cargo) pública, suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos, pagamento de multa civil de 3 (três) vezes o valor do último subsídio recebido enquanto Diretor-Geral do CPCRC, e a proibição de contratar com Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditício.

No dia 06.02.2019, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão.

A presente Ação Rescisória, visou desconstituir a decisão impugnada sob o argumento de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Fundamentou a ação no art. 966, V do CPC por violação a norma jurídica, ocasionado prejuízos ao contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º da CF, e discorreu, ainda, que foi condenado a perda de seu cargo no serviço público por um valor de R$ 3.387,32, sendo uma penalidade desproporcional.

Requereu a concessão de liminar para sustação do cumprimento de sentença no Juízo de primeiro grau, e ao final o julgamento procedente da presente ação rescisória para anular a sentença proferida.

A liminar foi negada pela Exmª Desembargadora Maria Elvina Gemaque, que apreciou o pedido ante o gozo de férias da Desembargadora relatora, considerando a ausência de

f
ummus boni iuris e periculum in mora.

Após a devida instrução processual,
a ação rescindenda foi julgada improcedente.
O acórdão fundamentou que o juiz prolator da sentença expôs claramente que as provas produzidas nos autos são suficientes para formar seu entendimento, e aplicou o julgamento antecipado da lide, conforme faculdade do código. Havia farta prova documental nos autos, e o Juiz agiu dentro de suas faculdades, sob o manto da lei processual, não havendo qualquer ilegalidade ou afronta a dispositivo literal de lei que justifique a anulação de sua decisão.

Consignou ainda que a alegação de cerceamento de defesa por ausência de audiência, testemunhas ou apresentação de memoriais não foi alegada oportunamente em sede de recurso de apelação, sendo ventiladas tais arguições com a propositura de uma ação rescisória no ano de 2019, quando claramente o autor tentar rediscutir a matéria e tentar encontrar qualquer possibilidade de anular a sentença pelo inconformismo com o resultado de seu julgamento.

Face o julgado,
o autor opôs os presentes Embargos de Declaração
, baseado na afirmação de omissão quanto a tese lançada de inexistência de preclusão das nulidades, especificamente quanto a ausência de publicação do despacho de nº 2014.00417622-47.

Argumenta omissão quanto a observância da Lei 14.230/2021 (que alterou a Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92), que por se tratar de norma benigna, deve retroagir para beneficiar aquele que seja alvo de pretensão sancionadora em sede de improbidade administrativa.

E por fim, pugnou pelo recebimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Apresentadas contrarrazões, o Estado do Pará requereu o não conhecimento dos acláratórios ou mesmo seja negado provimento, em razão da ausência de omissão ou contradição no julgado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, a
questão posta nos presentes aclaratórios tem por finalidade a modificação do Acórdão que negou provimento à Ação Rescisória.

Todavia, não há fundamento nos embargos opostos, uma vez que o acórdão aclarado analisou de forma clara, suficiente e fundamentada, não havendo omissão a ser sanada pela presente via.

Quanto ao ponto em que o autor/embargante relata ter sido proferido um despacho pelo Juiz, de nº. 2014.00417622-47, de 10/02/2014, em que teria sido determinada a intimação das partes, mas que não teria sido publicado do Diário Oficial, o julgado embargado pontuou claramente não ter sido verificada certidão nos autos acerca da ausência de publicação alegada, que também não se pode atestar pelos documentos juntados, mas que no entanto, este detalhe não influiria na
ratio decidendi
do julgamento, posto que, ainda que houvesse o pedido de provas específico de cada parte, se o Juiz que conduzia a instrução processual entendesse pelo indeferimento, considerando-as protelatórias ou inservíveis para o julgamento, assim o poderia fazer com amparo do Código de Processo Civil.

O juiz prolator da sentença expôs claramente que as provas produzidas nos autos são suficientes para formar seu entendimento, e aplicou o julgamento antecipado da lide, conforme faculdade do código.

Corroborando o entendimento, cabe citar:

Presentes as condições que ensejam
o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade
, assim proceder (STJ – 4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 17.9.90). No mesmo sentido: RSTJ 102/500, RT 782/302.

O juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, ao constatar que o acervo documental é suficiente para manter seu entendimento. (STJ - REsp 556368 / SP – 2ª Turma - DJ 23/11/2007 p. 452 – rel. Min. João Otávio de Noronha)

O julgamento antecipado da lide
, quando a questão proposta é exclusivamente de direito,
não viola o princípio constitucional da empala defesa e do contraditório.
(STF – 2ª Turma – AI 203.793-5-MG, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, DJU 19.12.97, p. 53)

Desta forma, cabe ao juízo apreciar e decidir sobre as provas requeridas. Sendo o destinatário da prova o juiz, que dispondo de outras provas, inclusive documentais, que se encontram encartadas nos autos, entendendo desnecessária a produção de outras provas, não incorre em vilipêndio as normas processuais nem as regras do devido processo legal.

Corroborando o entendimento, cito:

“
Não há cerceamento de defesa por a ação receber julgamento antecipado,
quando as provas protestadas e requeridas não são necessárias para a solução da demanda”. (STJ - REsp 178192 / SP – 1ª Turma - DJ 24.05.1999 p. 104 – rel. Min. José Delgado)

“Tendo o magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a produção de quaisquer
outras provas
, ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa" (STJ - 6ª Turma, REsp 57.861/GO, Rel. Min. Anselmo Santiago, j. 17.02.98, DJU de 23.3.98, p. 178).

"Verificada a
desnecessidade da prova
, nada impede que o juiz, modificando posição anteriormente assumida, a
dispense
, julgando a causa" (RST 24/411). No mesmo sentido: STJ - 4ª Turma, REsp 2.903/MA, Rel. Min. Athos Carneiro, j.07.05.91, não conheceram, v.u., DJ 10.06.91, p. 7.852; STJ 3ª Turma, REsp 8.772/SP, Rel. Min. Nilson Naves, j. 30.03.92, não conheceram, v.u., DJU 4.5.92, p. 5.884; STJ - 5ª Turma, Ag. 35.926-2/MG, AgRg, Rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 1º.09.03, negaram provimento, v.u., DJU 4.10.93, p. 20.563; STJ - 1ª Turma, REsp 36.801-4/SP, Rel. Min. Cesar Rocha, j. 13.04.94, não conheceram, v.u., DJU 16.5.94, p. 11.715; RT 331/22."

“Sendo o juiz destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”
(TRF – 5ª T – Ag. 51.774-MG - rel. Min. Geraldo Sobral).

“Cerceamento de defesa. Hipótese em que não se caracteriza
, posto não se haver demonstrado ser necessária a pretendida prova testemunhal, já que a apuração dos fatos dependia de juízo técnico” (RSTJ 59/280).

No caso em tela, não se torna imperiosa a produção de outros meios de prova, sejam técnicas ou testemunhais, visto que, o objeto da ação é aferição da conduta de agente público no exercício de suas atividades funcionais que estão definidas em normas legais.

A instrumentalização da inicial é fundada em regular Processo Administrativo Disciplinar instaurado, documentos públicos, que se revelam de ordem superior em escala de valoração em relação a outras provas, de modo que a oitiva de testemunha não teria o condão de esclarecer, acrescer ou agregar valor ao deslinde da causa.

Não obstante, quanto ao ponto em que o embargante alega inobservância à Lei 14.230/2021, que por se tratar de norma benigna, deve retroagir para beneficiar aquele que seja alvo de pretensão sancionadora em sede de improbidade administrativa, novamente não vejo razão ao recorrente. Explico.

O julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, exatamente como no caso
sub examine.

As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, o que, repisa-se, não ser a hipótese em comento.

Sob o tema, confira-se recente decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1346594 AgR, Julgado em 25/05/2023 e publicado em 26/05/2023:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSO EM CURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.

2.
No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, à exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral.

5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Portanto, diante de todo o aludido, não vislumbro qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que seja possível sanar pela presente via dos aclaratórios
.

Não sendo via adequada para rediscutir matéria já apreciada, como no caso em tela,
forçosa a rejeição dos embargos opostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, OS REJEITO,
para manter a decisão embargada em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 19/12/2023